Tribunal: STF
Processo: AI 117529
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE DIREITO COMUM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PORQUE O ACÓRDÃO,
FUNDADO NA APRECIAÇÃO SUBJETIVA DE PROVA (E NÃO EM MERA PRESUNÇÃO),
RECONHECEU A CULPA DO EMPREGADOR, SEM SUSTENTAR TESE ALGUMA
DIVERGENTE DA SÚMULA N. 229.